Tribunal: TJSP
Processo: 2195887-82.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão, em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de bloqueio da carteira nacional de habilitação e dos cartões de crédito do executado, ora agravado. IMPOSSIBILIDADE: Questão afetada para julgamento de recurso especial repetitivo perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça. Tema 1.137, STJ. Ordem de suspensão de feitos exarada pela Corte Superior.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão, em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de bloqueio da carteira nacional de habilitação e dos cartões de crédito do executado, ora agravado. IMPOSSIBILIDADE: Questão afetada para julgamento de recurso especial repetitivo perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça. Tema 1.137, STJ. Ordem de suspensão de feitos exarada pela Corte Superior. Sobrestamento do presente recurso.

RECURSO SOBRESTADO.